Tribunal: TJDFT
Processo: 0717187-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-20
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. GARANTIA. REALIZAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL HIPOTECADO. REGISTRO DA ADJUDICAÇÃO. OMISSÃO. DESÍDIA. PRAZO SUPERIOR A 08 ANOS. TRANSCRIÇÃO. PRETENSÃO ADVINDA DOS PRIMITIVOS OBRIGADOS. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PARA A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ADJUDICANTE. OBRIGAÇÃO POSITIVA. PRAZO. FIXAÇÃO. MULTA. FÓRMULA DE ASSEGURAÇÃO DE EFICÁCIA AO COMANDO E IMPOSIÇÃO JUDICIAL. EXIGUIDADE DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. ASTREINTE. FINALIDADE. ADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE. PRESERVAÇÃO DO MONTANTE MENSURADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS.
1. Defronte a inércia da instituição bancária em adimplir a obrigação que lhe está reservada como contrapartida pela adjudicação do imóvel que lhe fora oferecido em garantia hipotecária em razão da inadimplência dos adquirentes, omissão que perdura há mais de oito anos, retardando a transcrição do domínio e conseguinte alforria dos primitivos obrigados dos encargos gerados pela coisa, imperativa a concessão de tutela provisória volvida a instar o agente financeiro a realizar a obrigação que o aflige, e, fixado prazo apto a ensejar o adimplemento da cominação, deve ser sujeitado a sanção pecuniária como fórmula de ser inquinado a realizar o que lhe está afetado.
2. Como cediço, o legislador processual não estabelecera interregno específico para cumprimento da obrigação de fazer cominada em sede de antecipação de tutela, deixando a fixação do interstício ao arbítrio do juiz sob a ponderação da natureza da obrigação e da forma da sua execução, derivando dessas premissas que o prazo seja mensurado de modo razoável e em interregno compatível com a obrigação a ser executada em subserviência ao comando jurisdicional, não se afigurando viável que, estipulado sob essas premissas, seja estendido.
3. As astreintes consubstanciam instrumento destinado a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo, como forma de ser resguardada sua origem e destinação, serem mensuradas em importe apto a implicar efeito passível de ser sentido pelo obrigado, pois volvidas precipuamente à materialização da autoridade assegurada à obrigação retratada em título revestido de exigibilidade (CPC, arts. 497 e 537).
4. Destinando-se a sanção pecuniária a instar a instituição bancária adjudicante a efetivar a transcrição do imóvel que lhe fora adjudicado para seu nome, a conformação do importe estabelecido com a expressão da obrigação cuja satisfação é almejada resulta na apreensão de que fora mensurada em importe passível de viabilizar o implemento do almejado, devendo ser preservado, inclusive porque passível de majoração ou mitigação em consonância com a postura do obrigado e com a apreensão de que se tornara excessiva ou irrisória (CPC, art. 537, § 1o).
5. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime